Tribunal: CARF
Processo: 19515.721904/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721904/2012-42
ACÓRDÃO
1101-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAPERGRAF FOTOLITO E EDITORA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem
dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, após
regular intimação, autoriza o lançamento do imposto correspondente, por
presunção legal de omissão de rendimentos, transferindo o ônus da prova
ao contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 29 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721904/2012-42
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fl. 940) apresentado em face de acórdão da 3a
Turma da DRJ/POR (e-fls. 899-911) que julgou procedente em parte impugnação (e-fls. 822-832)
apresentada contra autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI e Contribuição Patronal
Previdenciária (e-fls. 713-736).
Os principais fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 707-712) são os
seguintes:
A Fiscalização iniciou-se em 20/01/2012, com a ciência da contribuinte ao Termo
de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) às fls. 4/5. Neste Termo foi solicitada a
apresentação dos extratos das contas bancárias que deram origem à
movimentação financeira da empresa, o livro Caixa e documentos pertinentes e
o contrato social e alterações.
Em 29/02/2012, houve a solicitação de prorrogação do prazo para atendimento
ao Termo de Início, concedendo a Fiscalização prazo adicional de 30 (trinta) dias,
contados dessa data. No entanto, a contribuinte não apresentou a documentação
solicitada, razão pela qual foi emitido o Termo de Reintimação Fiscal em
12/04/2012, cuja notificação à fiscalizada se deu em 17/04/2012.
Advertida de que a recusa injustificada na exibição dos documentos solicitados
caracterizaria embaraço à Fiscalização, dando ensejo a possível agravamento da
multa de ofício, conforme disciplina do art. 44, § 2o da Lei 9.430/96, e escoado o
prazo para atendimento da última intimação emitida, a contribuinte não se
manifestou.
Foi, então, lavrado Termo de Embaraço à Ação Fiscal em 27/04/2012, com
ciência da empresa por via postal em 02/05/2012, ante o não atendimento às
sucessivas intimações pelo sujeito passivo, e considerando que o contribuinte é
obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhe
sejam pertinentes, os livros, documentos, papéis e comprovantes relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações (art. 264 do Decreto no 3.000/99
– Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
Ato contínuo, em 08/05/2012 foi expedida, com relatório fundamentado, a
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF), através da qual foram solicitadas informações financeiras do
contribuinte junto às seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S/A, Caixa
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721904/2012-42
3
Econômica Federal, HSBC Bank Brasil S/A, Unibanco - União de Bancos Brasileiros
S/A, Banco Nossa Caixa S/A, Banco Safra S/A, Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A,
Banco Sudameris Brasil S/A, Banco Real S/A e Banco Santander Brasil S/A; as quais
foram emitidas em 11/05/2012. Todas as instituições financeiras responderam às
RMF's encaminhando as informações financeiras e extratos bancários solicitados.
Após análise dos extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras
com a conciliação entre as diversas contas bancárias e exclusão de lançamentos
identificados como "estorno", "devol cheque", "empréstimo", etc, foi emitido em
03/08/2012 o Termo de Intimação Fiscal com ciência via postal com Aviso de
Recebimento - AR n° SI 51871003 5 BR em 06/08/2012 solicitando a
apresentação
de
documentos
hábeis
e
idôneos
que
comprovassem/justificassem a origem dos valores a crédito verificados nos
extratos bancários conforme relação anexa ao mesmo. Decorrido o prazo
estipulado o contribuinte não atendeu a solicitação, não apresentando qualquer
documentação ou manifestação.
Omissão de Receita
Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de
regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional (art. 34 da
Lei Complementar n° 123, de 2006).
Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (artigo 287 c/c 849 do RIR/99, Regulamento do
Imposto sobre a Renda, Decreto n° 3.000/99; e, artigo 42 da Lei n° 9.430, de
1996).
Conclusões
Diante dos fatos acima expostos, tendo em vista o contribuinte não ter
apresentado qualquer comprovação da origem dos depósitos bancários para os
quais foi devidamente intimado a prestar esclarecimentos, foi lavrado o
competente Auto de Infração do SIMPLES NACIONAL por presunção de omissão
de receitas caracterizada pelos valores creditados em suas contas bancárias
(sem comprovação de origem) com multa de ofício de 112,5%, fundamentado no
art. 44, inciso I e § 2° da Lei 9.430/96 e pela diferença de recolhimento de
tributos e de contribuições incidentes sobre as Receitas declaradas, decorrentes
do reenquadramento das alíquotas do SIMPLES NACIONAL em virtude da
omissão de receita, com multa de ofício de 75%, fundamentado no art. 44, inciso
I da Lei 9.430/96.
(...)
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721904/2012-42
4
Considerando-se a receita omitida, verificou-se que em agosto/2007 o
contribuinte excedeu o limite de receita bruta anual de R$2.400.000,00 conforme
demonstrado na tabela abaixo. E de acordo com o art. 3o, § 9o, da Lei
Complementar 123/2006:
(...)
· Portanto, foi formalizada Representação Fiscal para Fins de Exclusão do SIMPLES
NACIONAL para o ano calendário 2008 abrangido pela ação fiscal em tela.
Em sua impugnação (e-fls. 822-832), o contribuinte formula preliminar de
prescrição do crédito tributário e de inconstitucionalidade e ilegalidade da quebra de sigilo
bancário. No mérito, apenas afirma não reconhecer a exigência, ante os extratos obtidos “de
modo ilegal e inconstitucional”.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2007 a 31/12/2007 SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente
não caracteriza violação de sigilo bancário.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se no
prazo de 5 (cinco) anos, contados do fato gerador, no caso de haver pagamento
antecipado do tributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2007
a 31/12/2007 ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória, portanto a autoridade
administrativa é incompetente para apreciar arguição de ilegalidade/inconstitucionalidade.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fl. 940) em que tão
somente afirma “apresentar seu inconformismo, uma vez que o Auto de Infração por ter perdido a
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721904/2012-42
5
sua liquidez e certeza deverá ser proclamado nulo de pleno direito, nos termos do que prevê os
artigos 302 e seguintes do CTN”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
A Recorrente limita-se, em sua petição de fl. 940, a afirmar, em três linhas, que
pretende “apresentar seu inconformismo, uma vez que o Auto de Infração por ter perdido a sua
liquidez e certeza deverá ser proclamado nulo de pleno direito, nos termos do que prevê os artigos
302 e seguintes do CTN”. Referida petição sequer é nominada como “recurso voluntário” (ou
mesmo assemelhados). Nem mesmo apresenta qualquer pedido de reforma da decisão proferida
pela DRJ.
É certo que cabe ao Recorrente o dever de apresentar suas razões e fundamentos
quanto à incorreção ou eventual equívoco incorrido pelo julgador de piso, sob pena de violação ao
princípio da dialeticidade, dever que não se completa com a mera reprodução de razões já
trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela
instância a quo para a improcedência da impugnação, limitando-se replicar ipsis
litteris as teses contidas na impugnação, em franca colisão ao princípio da
dialeticidade. (CARF – Acórdão no 2202-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 10/08/2023)
No entanto, apenas por uma cautelosa atenção ao formalismo moderado e por
força da primazia da solução de mérito, princípios que regem a relação processual (também) na
esfera administrativa, entendo ser possível ingressar na análise dos argumentos suscitados pelo
Recorrente, à luz do que objetivamente consta dos autos. Assim, conheço do recurso voluntário.
E, nesse esforço, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Trata-se de lançamento decorrente de omissão de receitas por depósitos bancários
não identificados. Trata-se de hipótese de presunção de omissão de receita expressamente
prevista na Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721904/2012-42
6
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Tratando-se de presunção legal, se está diante de um caso em que o legislador
imputa como real ou verdadeiro determinado fato, a partir da ocorrência de uma situação
hipotética prevista legalmente. Em se tratando de presunção relativa, como é o caso da norma
contida no dispositivo acima, é possível o afastamento da veracidade presumida, desde que
apresentada prova robusta em sentido contrário.
Além disso, conforme dispõe o artigo acima, apenas aplica-se a presunção de
omissão de receita quando o contribuinte – devidamente intimado – não comprove, mediante
documentação hábil, a origem dos recursos identificados nas contas bancárias.
No caso em tela, a Recorrente foi devidamente intimada, ainda no curso da
fiscalização, a comprovar a origem de diversos depósitos bancários identificados em suas contas,
não apresentando qualquer documento.
Cumpre observar também que as etapas do procedimento de fiscalização que
culminou na obtenção dos extratos bancários obedeceram aos ditames legais.
A Recorrente foi intimada e reintimada sucessivas vezes a apresentar os extratos
bancários que comprovem a movimentação financeira, bem como o livro caixa. Ainda no Termo
de Início da Ação Fiscal (e-fls. 4-5), tais documentos foram solicitados, tendo a Recorrente
solicitado prorrogação de prazo, que foi deferida no Termo de Intimação no 2 (e-fls. 18-19).
Sem resposta, foi expedido o Termo de Reintimação (e-fls. 21-22), igualmente não
atendido, com advertência de que a conduta poderia caracterizar embaraço à fiscalização e
sujeitar-se às consequências legais.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721904/2012-42
7
Com efeito, não tendo havido qualquer resposta por parte do contribuinte, foi
expedido o Termo de Embaraço à Fiscalização (e-fls. 24-25). E, mais uma vez sem qualquer atitude
por parte da Recorrente, foi então lavrada a Requisição de Movimentação Financeira – RMF,
remetida às diversas instituições financeiras e por elas respondida (e-fls. 33-653).
No relatório circunstanciado que embasa a RMF, previsto expressamente no artigo
4o, § 6o, do Decreto 3.724/2001 (e-fls. 27-32), elaborado pela fiscalização e submetido à chefia do
agente, consta a devida motivação e fundamentação legal para a expedição da Requisição.
Apontou-se, na ocasião, o cabimento da RMF com base na prática de conduta descrita no art. 33
da Lei 9.430/1996, isto é, a conduta de embaraço à fiscalização.
Portanto, a RMF encontrava-se devidamente motivada.
Obtidos os extratos, a fiscalização então intimou a Recorrente a apresentar os
documentos hábeis e idôneos que comprovassem a origem dos depósitos bancários (e-fls. 656-
676). Devidamente intimada, não apresentou qualquer documento.
Não há como chegar à conclusão diversa da que chegou a DRJ, cujo trecho a seguir
peço vênia para transcrever e adotar como parte da fundamentação da presente decisão, em
somatório ao quanto já exposto:
Em sede de impugnação a autuada também não apresentou qualquer justificativa
ou documentação acerca dos depósitos lançados nos citados extratos bancários,
limitando-se a fazer alegações sobre supostas nulidades no procedimento fiscal, o
que não se verifica no presente caso.
Nada impede a contribuinte de exercer seu direito constitucional de se calar a
respeito dos depósitos efetuados em conta de sua titularidade. No entanto, ao se
calar, resta sem comprovação a origem desses depósitos o que induz à
materialização do fato gerador previsto na norma legal, que não pode ser
questionada por esta autoridade administrativa.
Assim, descabido qualquer argumento acerca da possibilidade de utilização dos
valores dos depósitos como base de cálculo dos tributos lançados.
Quanto ao questionamento da autuada sobre a suposta ilegalidade e
inconstitucionalidade no acesso aos seus dados bancários, temos que este se
baseou na Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, art. 6o, parágrafo
único, o que já afasta qualquer alegação de no sentido da ilegalidade de tal
procedimento.
Ademais, ressalte-se que o Plenário do STF concluiu na sessão de 24/02/2016 o
julgamento conjunto de cinco processos que questionavam os dispositivos da Lei
Complementar no 105, de 2001, que permitem à Receita Federal receber dados
bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de
sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721904/2012-42
8
terceiros. Destacou-se no julgamento que a transferência de informações é feita
dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto
não há ofensa à Constituição Federal. 1 Inclusive, naquela oportunidade foi
julgado o mérito do RE 601.314, considerado paradigma da repercussão geral
envolvendo o tema (Tema 225 Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art.
6o da Lei Complementar no 105/2001).
Dessa forma, não tendo sido declarados inconstitucionais pelo STF, sob o rito da
repercussão geral, os respectivos dispositivos da Lei Complementar no 105, de
2001, que autorizam a transferência dos dados bancários do contribuinte para o
Fisco, deve-se continuar aplicando tal lei na via administrativa, pelo princípio da
presunção da legitimidade das leis.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 950
DF CARF MF
Original